Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela autora. O pedido visava à suspensão dos descontos mensais de R$ 960,00 em seu contracheque, referentes a contrato de empréstimo consignado firmado com o réu, BRB Banco de Brasília S.A., e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob alegação de fraude na contratação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora demonstrou a probabilidade do direito à suspensão dos descontos em seu contracheque e à abstenção da negativação de seu nome, em razão da alegada fraude.
III. Razões de decidir
3. A documentação constante nos autos sugere que a própria autora forneceu seus dados para a contratação do empréstimo e autorizou eletronicamente a operação, fato que contribuiu para a alegada fraude.
4. Não há indícios suficientes de que a instituição financeira ré tenha incorrido em falha ao permitir a celebração de empréstimo pela própria autora/agravante.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ. TJDFT, Acórdão 1940308, 0732317-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 14/11/2024. TJDFT, Acórdão 1920145, 0726532-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 24/09/2024. TJDFT, Acórdão 1920145, 0726532-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 24/09/2024.